Tribunal: TJSP
Processo: 2102050-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. INDENIZATÓRIA. SEGURO RURAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício. Hipossuficiência do agravante afastada pela Turma julgadora em recurso recente. Ausência de provas de alteração da situação econômica. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.